Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-75.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-75.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA - CPF: 205.322.299-91 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (EMBARGANTE), IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA - CPF: 205.322.299-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR REJEITADO; RECURSO DO EMBARGANTE/APELANTE ACOLHIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – CREDOR QUE TINHA CIÊNCIA ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO, BEM COMO DO IMBRÓGLIO QUE LEVOU A SEU POSTERIOR DESFAZIMENTO - ÔNUS DO QUAL O APELANTE/EMBARGANTE SE DESINCUMBIU – INVALIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA – SANIDADE MENTAL QUESTIONADA APENAS DEPOIS DA REFORMA DA SENTENÇA – INCABIMENTO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO CONFIGURADA -

INVERSÃO DA VERBA – CABIMENTO – VÍCIO SANADO -
RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO REJEITADO – RECURSO OPOSTO PELA EMBARGANTE/APELANTE ACOLHIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Dado o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, cabível a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro apresentado pela

Izoel Rodrigues dos Santos Costa
e o segundo interposto por
Milton Mattiolli
,

contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Izoel Rodrigues dos Santos Costa, para acolher os embargos monitórios, e, assim, julgar improcedente o pedido inicial. (ID 82629960 – fls. 450).

Irresignado, o apelante/embargante
Izoel Rodrigues dos Santos Costa
sustenta que o acórdão, em que tenha dado provimento ao recurso por ele interposto, foi omisso quanto aos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem majorados (ID 83784951).

O recorrido Milton Mattiolli apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 84907467).

Por sua vez, o apelado/embargante
Milton Mattiolli
aduz que o acórdão é omisso e contraditório, tendo em vista que, no mesmo depoimento prestado pelo informante, restou evidenciado que no dia em que o embargante recebeu a promissória não havia sido realizado o desfazimento do negócio, ou seja, o título foi recebido de boa-fé pelo embargante.

Defende que não se pode ater-se apenas nos trechos em que beneficiam o apelante/recorrido, uma vez que o informante Junior Cesar além de ter interesse na causa, estava acometido de tratamento psiquiátrico, sendo, portanto, incapaz, tornando o depoimento inválido.

Assevera que não existem provas acerca da alegada agiotagem, de maneira que o título corresponde à realidade da obrigação assumida entre as partes (ID 83804995).

Embora intimado, o recorrido Izoel Rodrigues dos Santos Costa deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 85396468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, ambas partes litigantes apresentaram recurso de embargos de declaração do acórdão.

Inicialmente será analisado o recurso apresentado por Milton Mattiolli, porquanto eventual provimento influenciará no resultado dos embargos opostos por Izoel Rodrigues.

Pois bem.

O apelado/embargante
Milton Mattiolli
aduz que o acórdão é omisso e contraditório, tendo em vista que, no mesmo depoimento prestado pelo informante, restou evidenciado que no dia em que o embargante recebeu a promissória não havia sido realizado o desfazimento do negócio, ou seja, o título foi recebido de boa-fé pelo embargante.

Defende que não se pode ater-se apenas nos trechos em que beneficiam o apelante/recorrido, uma vez que o informante Junior Cesar além de ter interesse na causa, estava acometido de tratamento psiquiátrico, sendo, portanto, incapaz, tornando o depoimento inválido.

Assevera que não existem provas acerca da alegada agiotagem, de maneira que o título corresponde à realidade da obrigação assumida entre as partes (ID 83804995).

Contudo, razão não assiste ao embargante Milton Mattiolli, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que o embargante/apelante demonstrou a inexistência do débito, ante o desfazimento do negócio jurídico que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa esta demanda.

Para chegar a essa conclusão, esta Relatora observou trechos da oitiva da testemunha
Junior Cesar Leite da Silva (endossante da nota promissória em questão ao autor Milton Mattiolli),

transcritos na própria sentença, pelo Julgador da instância de origem
, conforme se infere no ID 73043996 - Pág. 5 - fls. 398.

Observa-se que, por ter sido a sentença favorável ao ora recorrente Milton Mattiolli, ele não se insurgiu anteriormente quanto à validade da referida oitiva.

Digo, até o julgamento do recurso de apelação de referência, o ora embargante não opôs irresignação à oitiva de
Junior Cesar, que, diferentemente do que alega o recorrente, foi ouvido como testemunha e não como informante.

Para o embargante Milton Mattiolli a oitiva é válida até o momento que dela pode se beneficiar, mas se torna questionável quando este Tribunal consegue extrair,
do mesmo excerto transcrito na sentença
, conclusão diversa daquela do sentenciante.

Até então, a sanidade mental do depoente era inquestionável.

No entanto, em que pese a insurgência do embargante Milton Mattiolli, o depoente
Junior Cesar Leite da Silva trouxe ao juízo um apanhado acerca dos fatos que circundam esta demanda, qual seja, de que ele (o depoente/testemunha)
“vendeu” (numa negociação de agiotagem” a cambial ao autor pela quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), todavia, o autor teria pago apenas a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que, tivera ciência da existência do distrato havido entre Izoel Rodrigues (emitente da nota promissória) e Antônio Dinalo (credor originário/primeiro endossante).

Ou seja, evidente que o autor/apelado/embargante teve pleno conhecimento do desfazimento do negócio, tanto que suspendeu o restante do pagamento ao Junior Cesar, que lhe havia “vendido” a nota promissória.

Logo,
tem-se que a hipótese dos autos enquadra-se na
exceção à regra
, na qual a nota promissória encontra-se vinculada à “causa debendi” porque ficou demonstrado que o credor tinha plena ciência do imbróglio que envolvia o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do título, de modo que se torna, inclusive, irrelevante a data em que a nota promissória lhe foi transferida por endosso.

Isto é,
no caso dos autos, o título é nulo considerando a inexistência da “causa debendi”, ante o desfazimento do negócio jurídico subjacente
, tornando-se inválida, inclusive, a própria circulação
, que se deu aliás, em negócio tido como agiotagem.

Nesse contexto, no tocante à irresignação oposta por
Milton Mattiolli,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante
Milton Mattiolli
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por sua vez
, o apelante/embargante
Izoel Rodrigues dos Santos Costa sustenta que o acórdão, em que tenha dado provimento ao recurso por ele interposto, foi omisso quanto aos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem majorados (ID 83784951).

Com razão o aludido embargante quanto à omissão em relação aos ônus sucumbenciais, todavia, o caso não se trata de majoração, mas sim de inversão dos ônus arbitrados na sentença.

Nesse sentido, dado o provimento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente Izoel Rodrigues, para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios por ele apresentados, cabível a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração apresentados por Milton Mattiolli, e
ACOLHO
o recurso interposto por
Izoel Rodrigues dos Santos Costa, para inverter o ônus sucumbencial arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021